Tribunal: STF
Processo: AI 439319
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Prequestionamento configurado. 3. Matéria restrita ao âmbito da
   legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.